Tribunal: TJBA
Processo: 8046696-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046696-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ALFA DISTRIBUIDORA ALIMENTOS LTDA Advogado(s): MARCO ANTONIO DE ABREU MODESTO PALMEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE INSUFICIÊNCIA (§ 3º DO ART. 99 DO CPC). NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM CAPACIDADE PARCIAL DE PAGAMENTO. DÉBITOS E PASSIVOS TRIBUTÁRIOS QUE, POR SI, NÃO JUSTIFICAM O BENEFÍCIO. REDUÇÃO PARCIAL DAS CUSTAS. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Alfa Distribuidora de Alimentos Ltda. contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça integral, concedendo apenas redução de 70% sobre o valor das custas processuais, a serem recolhidas em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). A agravante sustenta violação ao art. 5º, LXXIV, da CF/88, alegando impossibilidade de arcar com qualquer valor, e requer a concessão integral do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se: (i) se pessoa jurídica pode obter justiça gratuita com base apenas em declaração de insuficiência; (ii) se as provas documentais apresentadas demonstram impossibilidade total de recolhimento das custas; (iii) se a existência de passivos tributários e obrigações financeiras correntes é suficiente para justificar a concessão integral da gratuidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A presunção de insuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC aplica-se apenas a pessoas naturais, sendo necessária, para pessoas jurídicas, a comprovação efetiva da incapacidade de custear o processo. No caso, os extratos bancários e documentos contábeis demonstram movimentações financeiras expressivas, manutenção de fluxo de caixa e pagamento de despesas operacionais, evidenciando viabilidade de recolhimento parcial das custas. A mera existência de dívidas e parcelamentos tributários não autoriza, por si, o deferimento integral do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Mantida a decisão que concedeu redução de 70% das custas processuais, diante da ausência de prova robusta de impossibilidade total de pagamento. Tese de julgamento: A concessão de justiça gratuita a pessoa jurídica exige comprovação concreta de insuficiência financeira, não bastando a mera alegação de dificuldades ou a existência de dívidas. É legítima a fixação de redução proporcional das custas quando evidenciada capacidade parcial de pagamento. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 99, §§ 2º e 3º, e 290; CF/88, art. 5º, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI nº 2010218-82.2025.8.26.0000, Rel. Des. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, j. 27/01/2025. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO de Agravo de Instrumento, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator 12